Tribunal: TJMT
Processo: 1040818-94.2025.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040818-94.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANE ELY ALMEIDA DE MORAES - CPF: 013.320.851-64 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM DESFAVOR DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contratos bancários com pedido de conversão da modalidade contratual e restituição de valores pagos a maior. A autora celebrou dois contratos na modalidade “cartão benefício”, cujos descontos foram efetuados diretamente em folha, e alegou ausência de informação clara sobre a natureza contratual, a abusividade dos juros e a prática de anatocismo.

O juízo de origem indeferiu o pedido de restituição e de limitação das taxas de juros, mas determinou que conste nos descontos em folha a nomenclatura “empréstimo consignado”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação de cartão de crédito consignado sem informação clara ao consumidor, com encargos excessivos e sem emissão de faturas, pode ser convertida em empréstimo consignado comum; e (ii) saber se é possível a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado do Banco Central e a consequente restituição dos valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplicam-se às instituições financeiras as normas do CDC, conforme Súmula 297/STJ, sendo legítima a revisão das cláusulas contratuais abusivas, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

Os contratos firmados não guardam as características próprias da modalidade rotativa de cartão de crédito. Não houve emissão de faturas nem movimentações compatíveis com essa natureza, evidenciando contratação dissimulada para burlar a limitação legal da margem consignável e aplicar juros superiores aos do empréstimo consignado.

Demonstrada a ausência de clareza na contratação e a onerosidade excessiva, é cabível a conversão da modalidade contratual e a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (1,85% ao mês para 2022 e 1,84% ao mês para 2023).

É devida a restituição dos valores pagos a maior, de forma simples, diante da ausência de prova de má-fé, conforme orientação consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para converter os contratos para a modalidade de empréstimo consignado comum, limitar os juros à taxa média de mercado e determinar a restituição simples dos valores cobrados a maior, a ser apurada em liquidação de sentença.

Tese de julgamento: “1. É cabível a conversão de contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado comum quando ausente informação clara sobre a natureza da operação. 2. A abusividade da taxa de juros pode ser reconhecida com base na comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. 3. É devida a restituição simples dos valores pagos a maior, na ausência de prova de má-fé da instituição financeira.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Ane Ely Almeida de Moraes em face da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos da ação de conversão c/c revisional de juros e pedido de dano material, movida em desfavor de Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A., julgou parcialmente procedente os pedidos, mantendo as taxas de juros aplicadas, mas determinando que conste nos descontos em folha de pagamento a nomenclatura “empréstimo consignado”, em vez de “cartão de crédito”, nos termos do art. 487, I, do CPC. Devendo as partes arcar com os honorários de seus respectivos patronos e as custas foram distribuídas pro rata, mantendo esse entendimento na decisão integrativa.

Em suas razões recursais, a apelante recorre, alega, em síntese, que não houve informação clara acerca da natureza do contrato celebrado, tendo acreditado tratar-se de empréstimo consignado tradicional. Sustenta, ainda, a abusividade das taxas de juros aplicadas, as quais teriam superado os percentuais médios praticados no mercado, conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, sendo estes de 1,84% e 1,85% ao mês.

Alega, também, a existência de vício de consentimento, em razão da ausência de informação quanto à incidência de juros sobre juros (anatocismo), configurando violação ao dever de transparência previsto no CDC.

Diante disso, requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da abusividade dos juros, a conversão dos contratos em empréstimo consignado convencional, com a aplicação da taxa média de mercado publicada pelo BACEN, bem como a devolução dos valores pagos a maior.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso (id. 308927365).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Ane Ely Almeida de Moraes ajuizou ação de conversão c/c revisional de juros e pedido de dano material em desfavor de Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A., alegando que celebrou com a instituição financeira dois contratos na modalidade denominada “cartão benefício”, equivalentes a cartão de crédito consignado, de números 496479 e 478150, ambos pactuados em 96 parcelas e com taxa de juros de 5,5% ao mês.

Sustentou que acreditava estar contratando empréstimo consignado comum, mas, em verdade, foi vinculada a contrato de cartão de crédito consignado, modalidade que se diferencia pela cobrança de encargos superiores e pela ausência de quitação integral do débito, uma vez que o valor descontado mensalmente em folha se refere apenas ao pagamento mínimo da fatura, ocasionando o
refinanciamento do saldo devedor e a incidência de juros sobre juros (anatocismo)
.

Alegou, ainda, que as taxas contratadas são
manifestamente superiores à média de mercado divulgada pelo Banco Central

à época, configurando
onerosidade excessiva e vantagem desproporcional à instituição financeira
, em violação ao
Código de Defesa do Consumidor
e aos princípios da boa-fé e da transparência contratual. Por tais razões, requereu a
conversão dos contratos em empréstimo consignado comum
, com a aplicação da taxa média de mercado, bem como a
restituição dos valores pagos a maior
.

Após a regular tramitação processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos, mantendo as taxas de juros aplicadas, mas determinando que conste nos descontos em folha de pagamento a nomenclatura “empréstimo consignado”, em vez de “cartão de crédito”, nos termos do art. 487, I, do CPC. Devendo as partes arcar com os honorários de seus respectivos patronos e as custas foram distribuídas pro rata, mantendo esse entendimento na decisão integrativa.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que não houve informação clara acerca da natureza do contrato celebrado, tendo acreditado tratar-se de empréstimo consignado tradicional. Sustenta, ainda, a abusividade das taxas de juros aplicadas, as quais teriam superado os percentuais médios praticados no mercado, conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, sendo estes de 1,84% e 1,85% ao mês.

Alega, também, a existência de vício de consentimento, em razão da ausência de informação quanto à incidência de juros sobre juros (anatocismo), configurando violação ao dever de transparência previsto no CDC.

Diante disso, requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da abusividade dos juros, a conversão dos contratos em empréstimo consignado convencional, com a aplicação da taxa média de mercado publicada pelo BACEN, bem como a devolução dos valores pagos a maior.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que resta
pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas
, e
stando tal matéria inclusive inserida no verbete sumular 297 do STJ.

Assim, vale frisar que não há ofensa ao ato jurídico perfeito, ao princípio do
pacta sunt servanda
, ou a função social da norma, como bem disse o i. Desembargador Salim Schead dos Santos,
do Tribunal Catarinense
,

verbis
:

“[...]
importante ressaltar que a revisão contratual
não constitui ofensa ao ato jurídico perfeito
,
primeiramente, pelo reconhecimento do caráter relativo do princípio do pacta sunt servanda e, em segundo lugar, pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor
(art. 6o, inciso V). Note-se que a revisão visa manter o equilíbrio através do expurgo das cláusulas potestativas (absolutamente nulas) e da correção das cláusulas afetadas pela nulidade relativa.
Objetiva, portanto, a manutenção contratual
, em respeito ao princípio da conservação dos contratos.”

(RAC n. 2005.030158-1 – negritei e grifei)

Dessa forma, reconhecida a incidência do CDC às relações bancárias, é viável a revisão contratual para declarar a nulidade de cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, IV, do referido diploma, sem que isso implique afronta aos arts. 421 e 422 do Código Civil.

Na presente hipótese, a partir do exame minucioso do conteúdo dos contratos, observa-se que os ajustes não guardam as características próprias da modalidade rotativa de cartão de crédito, inexistindo registros de emissão de faturas, realização de compras ou qualquer movimentação compatível com operações dessa natureza.

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Portanto, resta claro houve flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar ao cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e principalmente a taxa de juros praticada.

Assim,
quanto à nomenclatura contratual, a r. sentença acertadamente determinou a alteração para “empréstimo consignado”, corrigindo a falta de clareza na contratação.

No tocante à limitação dos juros remuneratórios às taxas médias divulgadas pelo Banco Central, merece reparo.

Com efeito,
a 2ª Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o tema repetitivo, afeto a limitação dos juros remuneratórios, que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp 1.061.530/RS), em suas orientações deixou claro a matéria, que a seguir transcrevo em parte:

“I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

(...).”
(Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008, - destaquei)

Embora o julgado não goze de caráter vinculante, adoto o entendimento nele consolidado, não apenas por disciplina judiciária, mas também com o fito de solucionar demandas idênticas de forma célere e uniforme, prestigiando assim o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que beneficiam, em última análise, os próprios jurisdicionados.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

O STJ em diversos precedentes tem afastado o parâmetro de limitação de juros, admitindo que se tome a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central, considerando abusivas taxas superiores a
uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008) ou
ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela média.

Na mesma linha o c. STJ continua a manter o posicionamento no seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.

1.
"A circunstância de a taxa de
juros
remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de
abusividade,
consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 1°.8.2011)
.

Para derruir a fundamentação do Tribunal local que concluiu pela cabal
abusividade
na pactuação
dos juros
remuneratórios, seria imprescindível o reenfrentamento do acervo fático e probatórios
dos
autos, providência vedada a esta Corte Superior pelos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa.”
(AgRg no REsp 1414469/SC, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 18.02.2014

- destaquei)

Diante disso, os contratos de nº 496479 e nº 478150 devem ser enquadrados conforme a taxa média de mercado vigente à época para operações de empréstimo consignado direcionado a servidores públicos, a qual correspondia a aproximadamente 1,85% ao mês no ano de 2022 e 1,84% ao mês no ano de 2023, equivalente a cerca de 24% ao ano, segundo dados oficiais do Banco Central. Vejamos:

Diante disso, impõe-se a revisão contratual, limitando os juros remuneratórios à taxa média de mercado, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

Reconhecida a cobrança excessiva, cabe à instituição financeira restituir os valores pagos a maior, na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé. Nesse sentido, prevalece o entendimento do STJ no sentido de que a repetição em dobro exige prova de má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC), a ser devidamente apurado em liquidação. Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar ao analisar situação semelhante,
verbis
:

“AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO –
JUROS REMUNERATÓRIOS – EXCESSIVIDADE – TAXA SUPERIOR A MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES
– SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

Restando verificado a cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável, impõe-se a restituição dos valores descontados em excesso.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso
.”
(RAC n. 1004836-58.2021.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 22.02.2023 - grifei e negritei)

Assim, a restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer na forma simples.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte,
para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado do Banco Central, fixada em 1,85% ao mês para o contrato celebrado em 2022 e em 1,84% ao mês para o contrato firmado em 2023, bem como para determinar a restituição simples dos valores cobrados a maior,
com incidência de correção monetária e juros legais desde o desembolso
, a ser apurada em liquidação de sentença, autorizada a compensação com eventual débito remanescente.

Por derradeiro, considerando a sucumbência recíproca
condeno ambas as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, rateados em partes iguais, com compensação recíproca, observada, quanto à autora, a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, §3º, do CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025